Tribunal: TJES
Processo: 5003816-39.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003816-39.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: KEILA SILVEIRA ALMEIDA PARTELI e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR
. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. GESTAÇÃO DE ALTO RISCO. NECESSIDADE DE UTIN. INDISPONIBILIDADE DE HOSPITAL CREDENCIADO. DESCREDENCIAMENTO HOSPITAL LOCAL
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003816-39.2025.8.08.0030
RECORRENTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO:
KEILA SILVEIRA ALMEIDA, UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR
. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. GESTAÇÃO DE ALTO RISCO. NECESSIDADE DE UTIN. INDISPONIBILIDADE DE HOSPITAL CREDENCIADO. DESCREDENCIAMENTO HOSPITAL LOCAL
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de
KEILA SILVEIRA ALMEIDA
.

2.
Em petição inicial a Parte Autora sustenta que, sendo gestante de alto risco (Diabetes LADA), necessitava de parto com suporte de UTIN no município de Linhares/ES, o que foi inviabilizado pelo descredenciamento do Hospital Rio Doce e restrição de médicos não cooperados no Hospital Unimed local. Pleiteou obrigação de fazer (custeio do parto em hospital com UTIN em Linhares) e danos morais.

3.
Proferida decisão deferindo parcialmente a tutela para determinar que a requerida autorizasse e custeasse o parto em hospital com UTIN em Linhares/ES, sob pena de multa.

4.
A Requerida informou a perda do objeto, alegando que o parto ocorreu em 04/04/2025, antes da citação.

5.
Contestação acompanhada de comunicados de descredenciamento, relatórios de utilização e telas de indicação de rede credenciada em município limítrofe (São Mateus/ES). Alegou inexistência de falha assistencial, cumprimento da RN 566/2022/ANS (oferta de atendimento em município limítrofe ante a indisponibilidade local) e exercício regular de direito.

6.
A Unimed Norte Capixaba arguiu ilegitimidade passiva.

7.
Sentença julgou extinta a obrigação de fazer por perda superveniente do objeto e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a Unimed Vitória ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, fundamentando a falha na prestação do serviço pela ausência de estrutura hospitalar adequada no município de residência da autora. Julgou improcedentes os pedidos em face da Unimed Norte Capixaba.

8.
A Requerida (Unimed Vitória) interpôs recurso inominado, com preparo regular, sustentando a validade das cláusulas contratuais, a inexistência de ato ilícito por ter oferecido alternativa assistencial em município limítrofe conforme normas da ANS e a ausência de dano moral indenizável.

9.
Em contrarrazões, o Recorrido pugnou pela manutenção da sentença, reiterando a falha no serviço que obrigou a consumidora a realizar o parto de alto risco pelo SUS diante da incerteza da cobertura local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

10.
Definir se: (i) a operadora de plano de saúde é obrigada a garantir hospital com Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) no município de residência da beneficiária ou se a oferta em cidade limítrofe satisfaz a RN 566/2022 da ANS; (ii) a insuficiência de rede credenciada local para parto de alto risco configura falha na prestação do serviço; e (iii) são devidos danos morais em razão de a consumidora ter sido compelida a recorrer ao sistema público de saúde (SUS) ante a desassistência na rede privada local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

11.
Inicialmente, adianto ser o caso de manutenção integral da r. sentença.

12.
A relação jurídica subjacente é nitidamente de consumo (arts. 2º e 3º do CDC), atraindo a responsabilidade objetiva da fornecedora (art. 14 do CDC) e o dever de assegurar assistência à saúde de forma eficiente e segura, especialmente em casos de urgência e gravidez de risco, conforme pacificado na Súmula 608 do STJ.

12.
No que tange à obrigação de fazer, correta a sentença ao reconhecer a perda superveniente do objeto (art. 485, VI, do CPC), uma vez que o parto ocorreu em 04/04/2025.

13.
A recorrente sustenta a inexistência de ato ilícito, alegando ter cumprido a Res.Normativa nº 566/2022 da ANS ao indicar hospital em município limítrofe (São Mateus/ES) diante do descredenciamento do Hospital Rio Doce em Linhares/ES. Todavia, tal tese não prospera.

13.
A prova documental, em especial o laudo médico (ID 66179886), atesta que a recorrida enfrentava gestação de alto risco por Diabetes Autoimune (LADA) insulino-dependente, macrossomia fetal e polidrâmnio, com indicação de parto prematuro e necessidade absoluta de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN). Nesse contexto, no caso em apreço, tem-se que a inexistência de hospital credenciado dotado de UTIN no município de residência da consumidora (Linhares/ES) aliada a conduta da Recorrente, configura falha no serviço.

14.
Isto porque a interpretação da RN 566/2022/ANS deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da proteção integral à saúde. A prioridade de atendimento deve ser no município de demanda; a transferência do risco assistencial para a consumidora, obrigando-a ao deslocamento forçado para outra comarca em estado gravídico crítico por insegurança na rede privada, caracteriza defeito na prestação do serviço. O argumento de "exercício regular de direito" quanto ao descredenciamento do prestador local não exime a operadora de manter rede equivalente e eficaz na mesma localidade para serviços essenciais.

15.
A jurisprudência pacífica é no sentido de que a operadora deverá garantir atendimento, preferencialmente, no âmbito do mesmo município, ainda que por prestador não integrante da rede assistencial da operadora do plano de saúde, principalmente, nos casos em que o deslocamento para município limítrofe seja excessivamente oneroso, demorado ou prejudicial ao quadro do paciente. Nesse sent
ido:

(...) 3. Fatos alegados pelo autor que restaram incontroversos. Prescrição das terapias pelo médico que o assiste, com a ressalva de que
sejam feitas em local próximo à sua residência.
Comprovação de que a representante legal do menor realizou requerimentos por e-mail explicando a agitação do filho durante o trajeto de aproximadamente 2h30min, os quais não foram impugnados pela ré.. 4. Ré que se limita a alegar que não há que se falar em livre escolha pelo consumidor, sustentando que o contrato celebrado entre as partes prevê a possibilidade de realização de tratamento em
município limítrofe
. 5. Entendimento sedimentado no Enunciado nº. 765 do Informativo de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: "(...)
a operadora deverá garantir o atendimento, preferencialmente, no âmbito do mesmo município, ainda que por prestador não integrante da rede assistencial da operadora do plano de saúde, cujo pagamento se dará mediante acordo entre as partes (operadora do plano e prestador
) (...)" 6. Lei nº. 14.454/2022, que alterou a lei nº. 9.656/98, para prever que procedimentos não previstos no rol da ANS deverão ser autorizados pelas operadoras de planos de saúde, desde que haja eficácia científica comprovada do procedimento.

(...) (
TJ
-RJ - 08067528520228190031, 08/07/2025)

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE IMPLANTE COCLEAR. INEXISTÊNCIA DE PROFISSIONAIS HABILITADOS NA REDE CR
EDENCIADA NO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA DO BENEFICIÁRIO OU EM CIDADES LIMÍTROFES . OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO FORA DA REDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
(...)
1. Apelação interposta contra sentença que determinou a realização de cirurgia para implante coclear fora da rede credenciada, bem como o pagamento de indenização por danos morais.
2. A questão em discussão envolve (i) a obrigação da operadora de saúde de custear a cirurgia fora da rede credenciada, em razão da ausência de profissionais habilitados no município de domicílio do beneficiário; (ii) a configuração do dano moral e a adequação do valor fixado.
3 . A
Resolução Normativa ANS nº 566/2022
impõe às operadoras de planos de saúde o dever de custear integralmente o tratamento fora da rede credenciada na ausência de prestadores na localidade de residência do beneficiário ou em cidades limítrofes.
4. No caso, ficou comprovado que o autor necessitava de cirurgia urgente e que não havia profissionais habilitados em Natal/RN, obrigando-o
a buscar tratamento a mais de 180 km de distância, configurando falha na prestação do serviço
.5 . A negativa da operadora em autorizar o procedimento no município de residência do autor, mesmo após a decisão liminar, revela descumprimento contratual que ultrapassa o mero dissabor, acarretando dano moral.6. Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a indenização por danos morais deve ser reduzida de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, conforme precedentes desta Corte.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido .Tese de julgamento: O plano de saúde deve custear integralmente a cirurgia de implante coclear fora da rede credenciada quando não houver profissionais habilitados no local de residência do beneficiário.Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS. Jurisprudência relevante citada: TJRN, AC nº 0920234-12.2022 .8.20.5001, Rel. Berenice Capuxú, 2ª Câmara Cível, j . 22/10/2024. (
TJ
-RN - 08621204620238205001,: 25/11/2024)

16.
Por via de consequência, à luz da jurisprudência, a sentença
a quo
não merece reforma. A falha na prestação do serviço restou configurada pela ausência de rede credenciada adequada (hospital com UTIN) no município de residência da beneficiária em situação de alto risco, contrariando o dever de garantia de assistência integral e obrigando a consumidora a buscar atendimento no SUS.

17.
No que pertine aos danos morais, em situações de recusa ou deficiência de cobertura para tratamentos de urgência e partos de risco, enseja reparação, pois agrava a aflição psicológica e a angústia da beneficiária em momento de extrema vulnerabilidade. O entendimento do STJ é pacífico no sentido de que a injustificada negativa ou falha na rede assistencial em casos de urgência enseja reparação extrapatrimonial. Nessa senda:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE . COOPERATIVA DE MÉDICOS. UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE . SOLIDARIEDADE. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE FORNECIMENTO DA OPERADORA CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ . REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação cominatória, cumulada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada em razão de negativa de custeio de procedimento médico prescrito (endoscopia). 2. "Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes" ( AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020). 3 . A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, pois, na hipótese, agravou a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. 4. A
modificação
do valor da
indenização por danos morais
somente é permitida quando a quantia estipulada for irrisória ou exagerada, o que não está caracterizado neste processo. Precedentes . (...) . (
STJ
- AgInt no REsp: 2037309 SP 2022/0349985-2, NANCY, 2023)

18.
No que tange ao
quantum
indenizatório, o montante de R$ 6.000,00 fixado na origem revela-se condizente com as particularidades do caso, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da condenação, não configurando enriquecimento sem causa.

19.
Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que não vislumbro no caso concreto

20.
Dessarte, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
"A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica".

III DISPOSITIVO E TESE

21.
Ex positis
,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95), reconhecendo que a ausência de rede hospitalar com UTIN no município de residência para gestação de alto risco, forçando o atendimento via SUS, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral.

22.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a Recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, os quais fixo no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
1.

"A Resolução Normativa ANS nº 566/2022 impõe às operadoras de planos de saúde o dever de custear integralmente o tratamento fora da rede credenciada na ausência de prestadores na localidade de residência do beneficiário ou em cidades limítrofes."
2. A recusa indevida ou injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral,"

___________
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/98; CC, art. 188, I; RN nº 566/2022 da ANS, art. 4º
Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 2037309 SP 2022/0349985-2, NANCY, 2023

VICTOR AUGUSTO MOURA CASTRO

Juiz leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)